Tribunal: TJSP
Processo: 2033027-18.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que da forma como apresentado, de fato, contém contradição – Necessário o aclaramento e julgamento nos estritos limites do pedido deduzido pelo banco.

Embargos acolhidos, com alteração no resultado do julgamento.